Tribunal: TJBA
Processo: 0301824-19.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301824-19.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANIELE DE LIMA CARQUEIJA, PRISCILA AMARAL ALVES

APELADO: PAULO ROBERTO DE LIMA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS E SALDO DE SALÁRIO DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. IMPERIOSIDADE. ART. 85, II, CPC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – Comprovado o vínculo irregular, mediante contratação temporária que se prolongou indevidamente no tempo, não exime a Administração Pública Municipal de pagar eventuais saldos salariais referentes ao período efetivamente trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como de efetuar o depósito das parcelas referentes ao FGTS, conforme RE 765320/MG, sob rito de repercussão geral.

II – Declarado nulo o contrato, não são devidas quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como férias acrescidas de um terço e 13º salário.

III – Comprovado o vínculo irregular, mediante contratação temporária que se prolongou indevidamente no tempo, é direito do servidor o recebimento dos depósitos de FGTS e eventual saldo de salário.

IV - Apurada a existência de saldo de salário correspondente ao período efetivamente trabalhado, devido é seu pagamento à parte autora, razão do provimento parcial do apelo adesivo.

V - Parcialmente procedente a demanda, devido é o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com metade dos honorários advocatícios a serem pagos a parte adversa, cuja exigibilidade com relação ao Autor fica suspensa porque litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, razão do provimento parcial da Apelação interposta pela parte ré.

VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida somente se deve fixar honorários advocatícios sucumbenciais após a liquidação do julgado (art. 85, § 3º e § 4º, II, do CPC), razão da reforma de ofício da sentença neste ponto, prejudicada a análise da pretensão de redução do percentual formulada pela parte ré.

APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA TAMBÉM DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº
0301824-19.2015.8.05.0150
, de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelante/Apelado adesivo
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Apelado/Apelante adesivo
PAULO ROBERTO DE LIMA CUNHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU, À APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR

E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTEÇA TAMBÉM DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de junho de 2022.

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA